Tribunal: TJES
Processo: 5051023-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051023-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA e outros
RECORRIDO: MICAELLE DE OLIVEIRA GABRECHTT e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5051023-86.2024.8.08.0024

RECORRENTES: MICAELLE DE OLIVEIRA GABRECHTT e FERRERO DO BRASIL INDÚSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA

RECORRIDOS: MICAELLE DE OLIVEIRA GABRECHTT e FERRERO DO BRASIL INDÚSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. CASHBACK. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MICAELLE DE OLIVEIRA GABRECHTT
e a requerida

FERRERO DO BRASIL INDÚSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 13769212 e 13769216), a autora pretende a majoração dos danos morais. A requerida, em contrapartida, destaca que a promoção de
cashback
no dia das crianças estava redigida de forma clara e informava acerca do limite de cadastro.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 13769221 e 13769223).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pela FERRERO DO BRASIL
:

Analisando detidamente os autos observo que a autora decidiu participar de uma promoção realizada pela requerida no Dia das Crianças. Constava a seguinte informação na divulgação:
“Nos dias 11 e 12 de Outubro, Kinder vai te ajudar a surpreender as crianças: é só comprar Kinder® ou Kinder®Joy e receber seu dinheiro de volta!”
(ID 13769184 - Pág. 3).

A autora realizou a compra, porém, ao cadastrar a nota fiscal obteve a seguinte resposta:
“OPS! A promoção foi um sucesso! O limite de reembolsos estipulado no regulamento foi atingido. Agradecemos a todos que participaram. Fiquem ligados nas próximas”
(ID 13769184 - Pág. 4).

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de p
rimeiro grau
, a divulgação da propaganda não foi clara em informar aos consumidores a limitação do
cashback
. Tal informação deveria constar em destaque, considerando que poderia influenciar na decisão de compra do produto.

Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Assim, observada a falha, correta a determinação de restituição do valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais,
objeto de irresignação da autora MICAELLE DE OLIVEIRA
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)